Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. RECEITA FEDERAL. ÓRGÃOS PÚBLICOS. PENHORA EVENTUAIS CRÉDITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A exequente, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no PJe 0701516-30.2019.8.07.0017, em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu os pedidos de penhora de valores incidentes em contratos firmados entre a executada, ora agravada, e diversos órgãos governamentais, e pedido de expedição de Ofício à Receita Federal.
3. Decisão ID 51019177 deferiu o pedido de tutela recursal e determinou: “que nos autos de origem seja realizada pesquisa junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, para ser juntada aos autos a declaração de imposto de renda da agravada dos últimos 3 (três) anos, bem como sejam expedidos Ofícios aos órgãos públicos INCRA DF (sede)/ INCRA MA; INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (CAMPUS SÃO LUIS – MARACANA) e INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO (Campus Cuiaba), indicados na petição ID 167547408 (autos de origem), para fins de penhora de eventuais créditos a serem recebidos pela agravada, oriundos de contratos de prestação de serviço ativo, até o limite do valor da dívida, com o respectivo depósito do valor em conta judicial.”
4. A agravada interpôs Agravo Interno, ID 51935381. Aduz que há excesso no valor da penhora, tendo em vista que as penhoras não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) do faturamento das empresas. Afirma que em face da Pandemia de Covid-19 a empresa sofreu forte impacto financeiro, especialmente com a suspensão de obras e serviços. Requer que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa em torno de 5% (cinco) por cento.
5. Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas, ID 52479590.
6. Consultando os autos originais verifico que o Juízo "a quo" cumpriu a determinação constante na decisão ID 51019177, sendo os Órgãos devidamente oficiados. O processo está arquivado aguardando a manifestação dos órgãos.
7. Entendo que o pedido constante no Agravo Interno, autoria da Prime Construções Ltda, deverão ser apresentados no Cumprimento de Sentença. O presente Agravo de Instrumento diz respeito as diligências para pesquisa de bens penhoráveis, para fins de contrição.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão ID 51019177, em sede de tutela recursal confirmada: “Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que nos autos de origem seja realizada pesquisa junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, para ser juntada aos autos a declaração de imposto de renda da agravada dos últimos 3 (três) anos, bem como sejam expedidos Ofícios aos órgãos públicos INCRA DF (sede)/ INCRA MA; INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO (CAMPUS SÃO LUIS – MARACANA) e INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO (Campus Cuiaba), indicados na petição ID 167547408 (autos de origem), para fins de penhora de eventuais créditos a serem recebidos pela agravada, oriundos de contratos de prestação de serviço ativo, até o limite do valor da dívida, com o respectivo depósito do valor em conta judicial.”.
9. Portanto, o Agravo Interno restou prejudicado.
10. A decisão que deferiu o pedido de tutela recursal já foi cumprida.
11. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.